Tribunal: TJMT
Processo: 1044596-48.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044596-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEVERSON REZENDE PEREIRA - CPF: 014.675.771-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO — PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA POSSE — PRESENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL — MEDIDA DE PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 (DECRETO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ Nº 7.9000 DE 09 DE MAIO DE 2020) — ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, não se constata a existência de manifesta ilegalidade na prorrogação do prazo para efetivação da posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado; logo, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geverson Rezende Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o ato supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na suspensão da sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de serviços gerais, para o qual foi aprovado no Concurso Público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, denegou a ordem vindicada com base no Decreto n. 7.900/2000.

Alega que, no referido certame, foi classificado e aprovado na 117ª posição, nomeado por meio do Ato GP n. 118/2020, mas sua posse foi suspensa, em razão da edição do Decreto Municipal n.7.900, de 09/05/2020, que adotou medidas de enfrentamento à Covid 19, dentre as quais a suspensão de nomeações, andamento ou abertura de concursos públicos.

Sustenta que, além de o Decreto ser posterior à data da sua nomeação, houve contratações temporárias, por parte da Administração Pública Municipal, após a edição do referido Decreto, o que caracteriza violação ao seu direito, líquido e certo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que já se submeteu à avaliação médica que o considerou apto para o exercício das funções, que está desempregado e a suspensão de sua posse lhe causa angústia e frustração por não ver concretizado o resultado dos seus esforços.

Salienta que, conforme o entendimento jurisprudencial, há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, e, “
com mais razão se defende o direito subjetivo ao empossamento daqueles já nomeados
” (Id. 82863952, fl.06).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 82863958).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou provimento do recurso com a consequente pela concessão da segurança (Id. 127194680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Dispositivo Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM de segurança pretendida”
(id. 82863951, fl. 14).

Começo por pontuar que, na data de 20 de março de 2020 foi publicado o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.849, que
“Dispõe sobre a decretação de situação de emergência e estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais aos Decretos nº 7.839, de 16 de março de 2020, nº 7.846, de 18 de março de 2020 e nº 7.847, de 18 de março de 2020, de
prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município de Cuiabá, e dá outras providências.”.

Posteriormente, em 9 de maio de 2020, publicou-se o Decreto do Município de Cuiabá nº 7.900, que transcrevo na parte de interesse ao caso:

“(...) Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º [...].

Pois bem.

Geverson Rezende Pereira
foi aprovado dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Contador (Edital nº 002/PMC/SME/2019), com a respectiva nomeação e convocação, sem contudo haver a efetivação de sua posse no referido cargo em razão da publicação do Decreto n.º 7.900 de 09 de maio de 2020. Aduziu, ainda, ter ocorrido a sua preterição em razão da prorrogação de contratos temporários, ferindo assim seu direito líquido e certo.

Em data de 9 de março de 2020, por meio do ato GP nº 188/2020, publicado no diário oficial eletrônico nº 1860 (Id. 82863063), a autoridade coatora realizou a convocação do Apelante para tomar posse no respectivo cargo público, no prazo de 30 (trinta) dias. No dia 19/03/2020, o apelante apresentou todos os exames exigidos e foi considerado apto para o preenchimento do cargo, na forma do exigido no item 16.5 do edital, todavia, o prazo para a efetivação da posse foi prorrogado; tal teria ocorrido como medida de prevenção de disseminação da COVID-19, conforme se pode constatar do informe do sítio eletrônico do Município de Cuiabá:

“
[...]
Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020: I – Autorizações e concessões de horas extras, excetuando os casos dos servidores que exerçam atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º; II – Alteração de carga horária de trabalho; III – Autorizações e novas concessões de promoções e progressões funcionais; IV – Concessão de novas gratificações de qualquer natureza, excetuando-se as que já compõem legalmente a remuneração do servidor, conforme previsto no respectivo plano de cargos, carreiras e salário/remuneração; V – Auxílio transporte para os servidores e estagiários que estejam exercendo suas atividades na modalidade home office; VI - Pagamento de valores retroativos devidos à servidores a qualquer título; VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS; VIII – Contratações temporárias, exceto quando se tratar de atividades essenciais, conforme artigo 1º, para atendimento das urgências e emergências oriundas da pandemia do Covid19; IX – Criação, revisão e implementação de planos de cargos, carreiras e salários/remuneração, exceto os casos previstos em lei anterior.(...)”

No ponto, conforme bem ponderado pelo Juízo monocrático, ao sentenciar o processo:

(...) “Nesse contexto, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal ou com abuso de poder a postergação, em situação excepcionalíssima e momentânea, da conclusão posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para provimento dos cargos previstos nos certames. Ademais, não está aqui a se falar que a parte impetrante não tem direito a nomeação ou a posse no respectivo cargo para o qual esta foi aprovada, mas tão somente a prorrogação da finalização do procedimento da respectiva posse para após do término do estado de emergência ocasionado pela pandemia da COVID -19 que assola toda a população cuiabana.”
(Id. 82863951, fl. 13)”.

Na hipótese dos autos, não vislumbro, qualquer ilegalidade no ato praticado pelo apelado, não havendo que se falar em direito líquido e certo do apelante em ser empossado, em razão da situação emergencial pela pandemia do COVID-19 que justifica as medidas que foram tomadas pela administração pública com supedâneo na conveniência e oportunidade.

Desta feita, é cediço que houve a suspensão, durante o estado de emergência, da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, exceto nos casos de atividades essenciais.

Sob esse aspecto, é certo que se trata de situação temporária e, tão logo a crise seja ultrapassada e o estado de emergência revogado, as convocações para posse e novas nomeações seguirão seu rito procedimental em normalidade.

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, porquanto a prorrogação do prazo para efetivação da posse da apelante ocorreu em virtude de situação excepcionalíssima ocasionada pela pandemia da Covid-19.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

(...) direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022